Tribunal: STF
Processo: RE 1389056
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE NEOPLASIA MALIGNA. INGRESSO EM 2007. EC 41/2003. INTEGRALIDADE E REAJUSTES NA FORMA DA LEI Nº 10.887/2004. EC 70/2012. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. A sentença apelada julgou improcedente o pedido formulado, objetivando provimento judicial que determine a integralização dos proventos de aposentadoria da demandante, de maneira que passe a receber subsídios de quantia igual àquela que recebia quando estava na ativa, na condição de Escrivã de Polícia Federal - Classe Especial, em observância ao Parecer Vinculante nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU.



    2. No caso em análise, a apelante alegou o seguinte: a) é servidora pública aposentada, foi admitida aos quadros de pessoal da Polícia Federal em 2007, passando a exercer o cargo de Escrivã de Polícia Federal a partir de 23/07/2007; b) em janeiro de 2014, foi diagnosticada com NEOPLASIA GÁSTRICA, tendo sido submetida a tratamento com quimiorradioterapia e esofagectomia com gastrectomia total e colecistectomia, o que ensejou na concessão de sua aposentadoria por invalidez através do processo administrativo tombado sob o n° 08200.010548/2018-51; c) entretanto, o Parecer n° 755659/2018 exarado pela Divisão de Estudos, Legislação e Pareceres do Departamento de Polícia Federal determinou que o cálculo dos proventos em comento estaria submetido ao teor do art. 1° da Lei n° 10.887/2004. Com base nisso, diferentemente do determinado pela Portaria que concedeu a aposentadoria, os cálculos foram realizados por meio da média aritmética simples das maiores remunerações como base para as contribuições da servidores ao regime de previdência, totalizando 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, o que criou óbices ao recebimento dos seus proventos integralmente.



    3. Na hipótese vertente, verifica-se que a postulante ingressou no serviço público no ano de 2007, foi aposentada com base na EC nº 41/2003 e, portanto, passou a receber os proventos em conformidade com o art. 1º e 15 da Lei nº 10.887/2004, ou seja, com base na média de suas contribuições integrais, porquanto a sua aposentadoria por invalidez permanente decorreu de neoplasia maligna, sendo reajustado na mesma data e índice em que se se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social.



    4. Destarte, verifica-se que pela data de ingresso do servidor no serviço público, é forçoso concluir que a forma de cálculo de seus proventos e reajustes está em consonância com o que disciplina o texto constitucional, inclusive a EC Nº70/2012, razão pela qual não merece guarida a pretensão de revisão dos benefícios ora deduzida. Precedente: 08240202920194058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA ERHARDT, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 27/10/2020).



    5. Apelação da servidora improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente